Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FEITOSA DE SOUZA - CPF: 016.677.711-08 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001375-61.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

OI MÓVEL S/A

Recorrida:

JOSÉ RICARDO FEITOSA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito contestado e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$

147,36 (cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)
com data de inclusão em 12.05.2021,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e telas sistêmicas, as quais, sozinhas, não são capazes de demonstrar o vínculo entre as partes.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma inscrição preexistente no nome da parte autora não discutida em juízo disponibilizada pela empresa
“TELEFÔNICA BRASIL S/A”

na data de 25.05.2020.

6.

Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

7.

Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

8.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais. Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de
uma inscrição preexistente não discutida em juízo, disponibilizada pela empresa “
TELEFÔNICA BRASIL S/A”

na data de 25.05.2020,
senão vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a Recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023